Tribunal: TJBA
Processo: 8023527-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023527-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: UERLIS SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ-BA Advogado(s): C/J ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/2006. TESES DE AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI E NEGATIVA DE INCURSÃO DA PACIENTE NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ANTE A ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE ENTORPECENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESES QUE DEMANDAM ANÁLISE PROFUNDA DE FATOS E PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O HABEAS CORPUS. APRECIAÇÃO QUE, ADEMAIS, INCUMBE AO JUÍZO A QUO, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, SOB PENA DE INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS. APTIDÃO PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE FLAGRANTEADA EM POSSE DE 3,88G (TRÊS GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, 2,67G (DOIS GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, DIVIDIDA EM 09 (NOVE) TUBOS EPPENDORF, E 27,50G (VINTE E SETE GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE CRACK, DISPOSTO EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) RECIPIENTES CILÍNDRICOS. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023527-53.2025.8.05.0000, impetrado por Uerlis Souza dos Santos, acadêmico de direito, em favor de Suelen Santos do Nascimento, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora